Tribunal: CARF
Processo: 13708.000245/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000245/2004-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LEILA POHORILLE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos o Aviso de Recebimento da ciência do contribuinte para que se possa analisar a
tempestividade do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/68) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/57), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

1 Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima
identificado contra a Notificação de Lançamento de fls. 02/04, resultante de
alterações em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003, ano-calendário
de 2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000245/2004-53
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.206 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000245/2004-53

2 O procedimento de revisão alterou o resultado apurado na
Declaração de Ajuste Anual de saldo de imposto a restituir de R$379,10 para
saldo de imposto a pagar após revisão de R$111,40.
3 Cientificado do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou
impugnação, contestando o fato de não ter sido levada em consideração, no
cálculo do imposto de renda, a dedução de despesas com instrução e dependente.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEPENDENTES.
Há que ser mantida a glosa efetuada pelo. Fisco quando não restar
comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Uma vez não comprovado o efetivo pagamento das despesas com
instrução informadas na declaração de rendimentos, há que ser
mantida a glosa efetuada pelo Fisco.

Inconformada, com a decisão primeira que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil - Relator
Tendo em vista que não consta nos autos o Aviso de Recebimento de ciência da
contribuinte, referente à decisão prolatada pela DRJ, necessário se faz a proposta de diligência
para sanar a falta apontada.
Desta forma, propõe este relator que se faça uma diligência à Unidade de Origem,
para que esta junte aos autos o Aviso de Recebimento da ciência do contribuinte para que se
possa analisar a tempestividade do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital